Tribunal: TJES
Processo: 5002913-09.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002913-09.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MIRANDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002913-09.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
OI S/A
RECORRIDO:
MARIA APARECIDA MIRANDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cobrança por serviço telefônico não utilizado. Alega a parte autora ter aderido a um plano telefônico ofertado pela ré no mês de setembro/2021. A parte autora afirma que, durante a ligação, acreditava ser a operadora TIM quem ofertava o serviço. No entanto, era a operadora ré (OI. S/A) e, após alguns dias, recebeu uma correspondência com 05 chips de celular referentes ao serviço outrora contratado. Considerando que a parte ré não possui cobertura de sinal telefônico na área em que reside a autora, esta, no dia 15.10.2021, procurou o Procon para realizar o cancelamento do serviço, sendo informada que as cinco linhas foram canceladas e que não havia débito pendente. Mesmo após o cancelamento das linhas, afirma a parte autora ter recebido cobrança no valor de R$ 99,18 (noventa e nove reais e dezoito centavos). Pugna, nestes termos, sejam cessadas as cobranças referentes ao serviço já cancelado, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Apesar de a parte ré alegar que a cobrança é devida, observa-se que a parte autora não fez uso das linhas telefônicas, bem como havia solicitado o cancelamento do serviço, tendo a própria ré confirmado a inexistência de débito pendente, conforme informação anexa ao atendimento no Procon. A partir da constatação da falha na prestação de serviço da parte ré, consistente na cobrança por serviço não utilizado e já cancelado, tem-se caracterizado o dano moral indenizável. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(4).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.